Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Prisão em flagrante. Conversão de ofício em preventiva.
É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia, sobretudo se o Ministério Público se manifestou favorável à liberdade provisória. Ordem concedida.